Tribunal: STF
Processo: MS 31068
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PELO CNPQ. DOUTORADO NO EXTERIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DEFESA DA TESE E DA CONCLUSÃO DO CURSO. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS. RESPONSABILIZAÇÃO DO BOLSISTA. APLICABILIDADE DA LEI 8.443/92. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. FISCALIZAÇÃO DO TCU. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCLUSÃO NO CADIN. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos. Precedentes: MS 33.414 AgR-ED, Relator(a): Min. Luix Fux, Primeira Turma, DJe 20/06/2017, ARE 944.537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755.228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119.325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016, MS 33.585 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/03/2017.



    3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.